Tribunal: TJPA
Processo: 0810758-67.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810758-67.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS PATRICIO SANTANA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) aferir a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa; (ii) definir se a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea; e (iii) avaliar a possibilidade da substituição da custódia por medidas cautelares diversas diante dos predicados pessoais favoráveis do coacto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento sumulado no STJ, encerrada a instrução criminal fica superada a alegação de constrangimento ilegal por demora na formação da culpa, sendo que os prazos processuais servem como parâmetro, mas devem ser avaliados à luz das peculiaridades do caso concreto, admitindo-se certa flexibilidade, sobretudo quando se trata de processo com pluralidade de réus e sujeito ao rito especial do Tribunal do Júri.

4. Na espécie, a decisão que decretou a prisão preventiva destacou a existência do fato e os indícios de autoria, concluindo pela necessidade da segregação cautelar, pois o delito de homicídio qualificado imputado ao paciente, além da sua suposta associação a uma organização criminosa, configura elevado risco à ordem pública.

5. Sendo assim, as circunstâncias que envolvem os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente justificam a decretação e manutenção da prisão preventiva, especialmente quando a liberdade do réu representa risco à ordem pública. 2. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 610.060/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 01.12.2020; STJ, AgRg no RHC n. 198548/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 16/10/2024; STJ, HC n. 850.429/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no RHC n. 175.202/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 08.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LUCAS PATRICIO SANTANA DA SILVA, no qual se aponta constrangimento ilegal na prisão sob o argumento de excesso de prazo na formação da culpa não imputável à defesa e ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia cautelar, ressaltando a falta de análise acerca da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e de ausência de demonstração de indícios de autoria e prova de materialidade, além da existência de condições pessoais favoráveis.

Nesse contexto, pugna, liminarmente e no mérito, pelo relaxamento da prisão, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou substituição por medidas alternativas.

Indeferida a liminar (ID 27249950) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 27573309), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 27636657).

É o relatório.

VOTO

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, objetivando o relaxamento da custódia sob o argumento de excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação idônea na decisão, ressaltando, no ponto, a falta de análise acerca da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e a ausência de demonstração de indícios de autoria e prova da materialidade, além de destacar que possui predicados pessoais favoráveis.

Sem embargo, os argumentos não autorizam a concessão da ordem.

No tocante ao excesso de prazo na formação da culpa, “afigura-se inviável acolher a pretensão mandamental, porquanto eventual mora processual não pode ser imputada ao Judiciário, pois se trata de processo complexo, sujeito ao rito especial do Tribunal do Júri, com pluralidade de réus” (STJ,
HC n. 610.060/PE
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.12.2020).

Ademais, verifica-se que a instrução processual está concluída, somente no aguardo do cumprimento de diligências requeridas pela defesa, conforme consta nas informações prestadas pela autoridade coatora (ID 27573309).

Nesse contexto, “o excesso de prazo não se configura, pois, conforme entendimento sumulado (Súmula 52/STJ), encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por demora na formação da culpa”, sendo que “os prazos processuais servem como parâmetro, mas devem ser avaliados à luz das peculiaridades de cada caso concreto, admitindo-se certa flexibilidade”, conforme estabelece a jurisprudência da Corte Especial (STJ,
AgRg no RHC n. 198548/BA
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 16/10/2024).

Por outro lado, a decisão que decretou a prisão preventiva destacou a existência do fato e os indícios de autoria atribuídos ao paciente, concluindo pela necessidade da segregação para garantir a ordem pública, conforme trechos transcritos a seguir:

No caso, consta dos autos pedido de prisão preventiva por parte da Autoridade Policial, sob o fundamento da ordem pública e da gravidade em concreto da conduta do flagranteado, ID 122009735, pág. 01.

Informam, os autos, que a guarnição da Polícia Militar foi acionada via NIOP para averiguar um homicídio. Consta que o flagranteado teria, na companhia de terceiro, ainda não identificado, invadido a casa da vítima e desferidos disparos de arma de fogo contra cidadão, por motivo de drogas, na frente de sua esposa. A vítima faleceu no local, conforme ID 122009735, pág. 02.

A periculosidade do indiciado é evidente, já que foi encontrado em seu celular conversas sobre o crime ocorrido e, supostamente, integrar a facção criminosa Comando Vermelho.

Sua conduta demonstra alta periculosidade concreta à ordem pública. O comportamento do custodiado, frio e calculista, ficou evidenciado nos autos, visto que, supostamente, faz parte de facção criminosa. A vítima, alvejada por disparos de arma de fogo dentro de sua própria casa, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

Portanto, presentes os indícios de materialidade e autoria que apontam para a necessidade da prisão preventiva do custodiado para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.
[...]

Ante o exposto, presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, art. 312, do CPP, acolho a Representação da Autoridade Policial, para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA do nacional LUCAS PATRÍCIO SANTANA DA SILVA”. (ID 27224402, pág. 28-31, grifo nosso)

Sendo assim, encontra-se devidamente fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que presentes os seus requisitos, tendo o juízo impetrado, ao indeferir o pleito revogatório, ratificado a presença de indícios de autoria e certeza de materialidade, bem como a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas no caso concreto. Confira-se:

A materialidade, restou demonstrada por meio de todo o inquérito policial que relata como se deram os fatos, inclusive os depoimentos das testemunhas.

Assim, está evidenciada a existência do fato criminoso e, portanto, a materialidade que é requisito imprescindível para a decretação da prisão preventiva.

No tocante à autoria, vale ressaltar que não se faz necessário ter certeza do agente que perpetrou o ilícito penal, a qual se dá somente no momento da prolação da sentença, bastando, somente, que haja indícios de quem o praticou.

Nesse sentido, são fortes os indícios de autoria que apontam para o denunciado LUCAS PATRICIO SANTANA DA SILVA, uma vez que pelos depoimentos das testemunhas, bem como dos demais documentos juntados ao inquérito policial é possível verificar que o denunciado supostamente praticou a conduta criminosa.

Oportuno lembrar que, para a decretação da prisão preventiva, o
fumus comissi delicti
deverá estar acompanhado do
"periculum libertatis"
que pode ser definido como o risco concreto que a liberdade do agente poderá gerar a sociedade.

Ademais, o crime supostamente cometido pelo denunciado é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, conforme prevê o art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos neste momento, o investigado não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

As condições favoráveis do réu, tais como primariedade, trabalho lícito e endereço fixo, não são, por si sós, impedimentos à decretação da prisão preventiva quando há nos autos outras provas que justifiquem a custódia cautelar, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: [...]

Isto posto, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa do réu e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de LUCAS PATRICIO SANTANA DA SILVA, por entender ser necessária a custódia preventiva, nos termos dos artigos 312, 313, I, ambos do CPP (ID 27224403 - Pág. 78-79, grifo nosso).

Nesse espeque, não se vislumbra ilegalidade que justifique o relaxamento da prisão, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que “a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente justificam a manutenção da prisão preventiva, especialmente quando a liberdade do réu representa risco à ordem pública” (STJ,
HC n. 850.429/MA
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.10.2024), situação retratada nos autos, pois o delito de homicídio qualificado imputado ao paciente, além da sua suposta associação a uma organização criminosa, configura elevado risco à ordem pública.

Destarte, “as circunstâncias que envolvem os fatos acima delineados demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública”, sendo que “as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (STJ,
AgRg no RHC n. 175.202/RS
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.05.2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/09/2025